Tribunal: TJDFT
Processo: 0706761-21.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE SOBREPARTILHA. HIPÓTESES LEGAIS. INOCORRÊNCIA. INTERESSE. AUSÊNCIA.
1. O pedido de sobrepartilha efetuado pelos Apelantes não se adequa a nenhuma das hipóteses previstas no art. 669 do CPC/15, o que revela a inadequação da via eleita e a ausência de interesse processual.
2. Os Apelantes buscam, na realidade, a definição da ordem de pagamento dos credores do 3o Apelante, o que não se verifica cabível no caso, devendo ser aplicadas as regras de direito material e processual incidentes à espécie, bem como do critério cronológico da averbação das indisponibilidades.
3. Apelação conhecida e não provida.